Tribunal: STF
Processo: ARE 1057932
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. CARÁTER ELIMINATÓRIO DO CURSO DE FORMAÇÃO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. EXAME DE CLÁUSULAS DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 454/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUM. 282/STF. 



    1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    3. A reforma do julgado recorrido impõe o exame de cláusulas do certame, o que é estranho ao âmbito de cognição do recurso extraordinário, conforme a Súmula 454 do STF. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título já arbitrado (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).